Tribunal: STF
Processo: MS 39983
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Lucas Arteaga Rios Aquino, com fundamento no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, em face de ato exarado por Conselheiro do CNJ no bojo do Processo Administrativo em Consulta nº 0004411-76.2024.2.00.0000, nos termos do art. 89 do RICNJ.



    O Relator, amparado pelos artigos 25, X, e 89 do RICNJ, não conheceu do pedido de Consulta, no qual o Requerente indagava se “os interessados que possuem direito à gratuidade legal, mas não residem próximo aos cartórios de registro civil onde possuem seus registros, podem solicitar certidões por via presencial em cartório diverso, por correio, telefone, meio eletrônico, pelo Sistema Hermes – Malote Digital ou pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, permanecendo com a gratuidade dos atos” (eDOC 4, p. 22). 



    O Impetrante pleiteia a concessão da medida liminar, ressaltando que estão presentes os seus requisitos autorizadores dispostos no art. 300 do CPC e no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.



    Alega que o recurso não é manifestamente incabível e que a decisão proferida no mencionado Recurso Administrativo em Consulta nº 0004411-76.2024.2.00.0000 limita o seu acesso a uma instância revisional e viola às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, na medida em que há precedentes no âmbito do Plenário do CNJ, no sentido do conhecimento e do julgamento de outros recursos interpostos contra negativa de apreciação de consultas de competência do referido órgão. 



    Ao final, pleiteia a gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família. 



    No mérito, postula a concessão, em definitivo, da segurança para que, nos termos do art. 115, § 2º, do RICNJ, seja o recurso administrativo submetido ao Plenário do CNJ para julgamento. 



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    De início, defiro o pedido de benefício de gratuidade.



    Em que pesem as razões apresentadas pelo Impetrante, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para o conhecimento da presente impetração. 



    Isso porque, diante da documentação acostada aos autos, verifico que o Relator indeferiu o pedido de consulta, determinando o arquivamento dos autos, com apoio nos artigos 25, X e 89 do RICNJ, sob os seguintes fundamentos (eDOC 4, p. 22):



    “DECIDO. 



    Conforme dispõe o artigo 89 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, as Consultas formuladas a este Conselho prestam-se a dirimir dúvidas suscitadas e formuladas, em tese, acerca da aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria da sua competência, segundo se verifica, in verbis: 



    Art. 89. O Plenário decidirá sobre consultas, em tese, de interesse e repercussão gerais quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência. 



    § 1º A consulta deve conter indicação precisa do seu objeto, ser formulada articuladamente e estar instruída com a documentação pertinente, quando for o caso.



    § 2º A resposta à consulta, quando proferida pela maioria absoluta do Plenário, tem caráter normativo geral”. 



    Nos presentes autos, o Consulente indaga se “os interessados que possuem direito à gratuidade legal, mas não residem próximo aos cartórios de registro civil onde possuem seus registros, podem solicitar certidões por via presencial em cartório diverso, por correio, telefone, meio eletrônico, pelo Sistema Hermes – Malote Digital ou pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, permanecendo com a gratuidade dos atos”. 



    No tocante à gratuidade de justiça dos referidos atos, verifica-se que próprio Consulente reconhece que a Constituição da República, a Lei 6.015/1973 e o artigo 98 do Código de Processo Civil preveem tal direito. 



    Com efeito, segundo parecer da Coordenadoria de Gestão dos Serviços Notariais e de Registro, da Corregedoria Nacional de Justiça, além de tais normativos, as Leis 9.265/1996 e 8.935/1994 dispõem sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. 



    Acerca da possibilidade de obtenção de certidão sem o comparecimento pessoal na serventia em que lavrado o registro respectivo, segundo já acentuado supra, foi constatada a inexistência de norma que autorize determinação, aos registradores civis, da expedição desses documentos, mediante requerimentos formulados por meio telefônico, aplicativos eletrônicos, e-mail, pelo Sistema Hermes - Malote Digital, ou, ainda, de forma presencial em cartório diverso daquele onde se deu o registro. Neste sentido é o parecer da Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria Nacional de Justiça (Id5672041): 



    “Também é salutar relembrar que não há Lei Federal com determinação para que registradores civis expeçam certidões em atendimento a requerimentos que lhe sejam apresentados pelo telefone, por aplicativos de mensagens eletrônicos ou pelo Sistema Hermes - Malote Digital”. 



    Extrai-se, portanto, dos elementos integrantes dos presentes autos, que o Consulente, em verdade, pretende se valer da presente Consulta para dirimir dúvidas jurídicas pessoais. A orientação consolidada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça é no sentido de não conhecer de consultas cujo objetivo consista em dirimir tal tipo de interesse, como se vê a seguir: 



    (…)



    Além disso, inexistindo dispositivos legais concernentes à matéria em discussão, não há falar em dúvida passível de ser dirimida. 



    Este Conselho já se manifestou neste sentido, consoante o precedente seguinte: 



    (…)



    Por fim, no tocante às questões relacionadas à implantação do plataforma operacionalizada pelo ONSERP – Operador Nacional do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, a meu sentir, são excedentes do escopo estrito concernente ao procedimento de Consulta, que, conforme já afirmado anteriormente, presta-se a dirimir dúvidas jurídicas sobre dispositivos legais e regulamentares afetos a matéria de competência deste Conselho. 



    Em face do exposto, nos termos do artigo 25, X, do Regimento Interno do RICNJ, não conheço da presente Consulta e determino o arquivamento deste procedimento, independentemente de nova conclusão. Prejudicado, portanto, o pedido de suspensão do presente feito”. (grifos nossos). 



    Diante da fundamentação do apontado ato coator que indeferiu o pedido de consulta, registro que a jurisprudência desta Corte passou a reconhecer que, na situação acima descrita, inexiste competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de decisão emanada do Conselho Nacional de Justiça, tendo em conta a interpretação restritiva do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal não deve atuar, em mandado de segurança originário, como instância de revisão de decisões do CNJ. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31.769-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.02.2016). 



    “(...) III - O julgamento da ADI 4.412/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, alterou o entendimento desta Corte somente no tocante ao exame de ações ordinárias contra atos emanados do CNJ e do CNMP, uma vez que não havia qualquer divergência quanto à competência do STF para exame de ações constitucionais mandamentais (mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandado de injunção). Desse modo, o que decidido na referida ADI 4.412/DF não tem o condão de afastar o entendimento deste Supremo Tribunal em relação ao não cabimento de mandado de segurança contra deliberação negativa do CNJ. IV – No caso, desde a análise do PCA 0000452-49.2014.2.00.0000, em 2014, já se sabia que a Resolução 187/2014-CNJ seria aplicada ao concurso público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em questão. Assim, a edição do Edital Complementar 002/2019-TJPB não causou qualquer surpresa ao impetrante nem violou seu alegado direito líquido e certo. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.301-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk, Segunda Turma, DJe 14.04.2021). 



    “(...) 1. O não conhecimento do procedimento administrativo e a determinação do seu arquivamento se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 4. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000, a qual arquivou o procedimento administrativo. 5. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO.” (MS 36.993-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.06.2020). 



    A propósito, veja-se a seguinte ementa do MS 39.783-AgR, de relatoria do Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2024:



    “Direito Constitucional E Administrativo. Agravo Regimental Em Mandado De Segurança. Ato Do Corregedor Nacional De Justiça. Indeferimento Monocrático De Recurso Administrativo. Legalidade. Ausência De Violação Ao Devido Processo Legal E Ao Princípio Da Colegialidade. 



    . CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado com o objetivo de cassar ato do Corregedor Nacional de Justiça, a qual, com fundamento no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ), indeferiu recurso administrativo interposto pelo agravante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça, com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, fere o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a atuação do CNJ, ao indeferir monocraticamente o recurso administrativo interposto, violou direito líquido e certo do impetrante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 25, inc. IX, do RICNJ autoriza o relator a indeferir monocraticamente recursos manifestamente incabíveis, não havendo violação ao princípio da colegialidade.



    4. A atuação do CNJ, ao aguardar a conclusão de instâncias correicionais ordinárias antes de intervir, está em conformidade com suas competências constitucionais, não havendo prejuízo a direito líquido e certo do impetrante.



    5. A jurisprudência do STF admite a intervenção em atos do CNJ apenas em casos excepcionais, quando há inobservância ao devido processo legal, manifesta irrazoabilidade ou exorbitância de competência, o que não se verifica na espécie.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:



    1. O indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça, com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, não viola o princípio da colegialidade.



    2. A atuação do CNJ, que aguarda a conclusão de instâncias correicionais ordinárias antes de analisar o mérito da questão, está em conformidade com suas competências constitucionais. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B; RICNJ, art. 25, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, MS nº 37.572-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes”. 



    Nesse mesmo sentido, extraio os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão proferido no MS 39.416-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 28.02.2024:



    “Conforme salientado anteriormente, o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário da representação por excesso de prazo apresentada pela ora impetrante, em desfavor do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Olinda/PE, com base nas seguintes razões: 



    (…)



    Da análise das decisões proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça não vislumbro qualquer tipo de ilegalidade, haja vista que encontram respaldo nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa, que prevê expressamente a possibilidade de indeferimento, por decisão monocrática, dos recursos manifestamente incabíveis. Confira-se: 



    (…)



    Como visto, o RICNJ não assegura ao requerente uma decisão colegiada do ato de arquivamento, nas hipóteses em que o requerimento apresentado seja manifestamente infundado. 



    Na hipótese, o Corregedor Nacional Justiça, no exercício de suas atribuições regimentais, indeferiu o recurso administrativo por entendê-lo manifestamente incabível, nos termos das normas de regência. 



    Desse modo, não se verifica, no caso, inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, a dar ensejo à atuação do STF. 



    (…)



    Desse modo, não vislumbro direito líquido e certo da impetrante a dar ensejo à concessão da segurança”. (grifos nossos) 



    Ao apreciar o mérito do MS 35.893, DJe 22.10.2018, no qual a pretensão do Impetrante também consistia em incluir formalmente Consulta em pauta para julgamento do Plenário do CNJ, destaquei na decisão monocrática que:



    Conforme entendimento iterativo deste Supremo Tribunal Federal, “o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses,” conforme se depreende da ementa do MS 35.100, de relatoria do Ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08.05.2018. 



    No mesmo sentido da interpretação restritiva da alínea “r” do inciso I do art. 102 do Texto Constitucional, evitando-se a atuação do STF como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do CNJ, cito os seguintes precedentes: 



    (…)



    Postas essas considerações, a pretensão deduzida nos autos consiste em obter provimento deste Tribunal no sentido de incluir, na pauta de julgamento do CNJ a Consulta 0005292-39.2013.2.00.0000. 



    Em contexto similar, o Ministro-Presidente Dias Toffoli compreendeu “que a pretensão de que o juízo do Presidente do c. CNJ na formação da pauta do órgão seja substituída por provimento desta Suprema Corte, em sede de mandado de segurança, mostra-se inviável, pois concernente a matéria ‘interna corporis’.” (MS 32.039, de relatoria de Sua Excelência, DJe 26.06.2013, transitado em julgado em 13.08.2013)



    Ante o exposto, denego a ordem pleiteada no mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Na linha destes precedentes, forçoso reconhecer inexistir, in casu, hipótese de competência originária desta Corte para o conhecimento da presente impetração. 



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente mandado de segurança, prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente